Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-61.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019297-61.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA - CPF: 082.938.941-56 (APELANTE), DEBORA DOS SANTOS - CPF: 058.274.751-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELZA PEDROSO SANTANA - CPF: 616.886.571-34 (ASSISTENTE), RAFAELA CRISTINA ARAUJO PEREIRA - CPF: 019.924.981-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSILEI CONCEICAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 042.903.291-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019297-61.2023.8.11.0042

APELANTE: DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, DEBORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE MATERIAL. FALSIDADE GROSSEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de uso de documento falso. A sentença afastou a tese de atipicidade material da conduta em virtude da falsificação grosseira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falsificação é provida de potencialidade para causar dano à fé pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Para o reconhecimento da falsificação grosseira é necessário que ela seja evidente e perceptível por qualquer pessoa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta do crime de uso de documento falso quando a falsidade não pode ser percebida por toda e qualquer pessoa”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019297-61.2023.8.11.0042

APELANTE: DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA, DEBORA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Débora dos Santos
e
Daniely Beatriz Tibaldi da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que as condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 304,
caput
, do Código Penal [
uso de documento falso
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

A defesa
busca a absolvição das apelantes por atipicidade material da conduta em virtude da falsificação grosseira dos documentos apresentados.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1019297-61.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Débora dos Santos
e
Daniely Beatriz Tibaldi da Silva
pela prática do crime previsto no artigo 304,
caput
, do Código Penal [
uso de documento falso
], consoante se depreende de excerto da peça incoativa:

I - DO FATO (USO DE DOCUMENTO FALSO)

Consta nos autos que no dia
16 de setembro de 2023
, por volta das 11h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, n.o 400, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, as denunciadas DÉBORA e DANIELY fizeram uso de documentos públicos falsos, consistentes no uso de carteiras individuais de visitante, todas contrafeitas, com o intuito de ingressarem no estabelecimento penal.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que durante procedimento de revista e conferência de visitantes para adentrar na Penitenciária Central do Estado, foi verificado que as denunciadas DÉBORA e DANIELY apresentaram carteirinha de visitante falsificada (134137534 - Pág. 43-46; 134137534 - Pág. 38-42), pois o referido documento não possuía protocolo de entrada para a confecção, bem como o dispositivo de segurança (QRCODE) não coincidia com o utilizado pelo sistema oficial, tudo conforme informações prestadas pela Coordenadoria de Inteligência da Penitenciária (COIPEN-SESP-MT).

Ressalta-se, que a denunciada DEBORA, ao ser separada, foi procedida a revista pessoal, oportunidade em que foi encontrada em suas partes íntimas 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, cuja conduta é objeto da ação penal 1017725- 70.2023.8.11.0042 (Id 134137536 - Pág. 308-310).

Interrogada na delegacia, a denunciada DÉBORA reservou-se o direito de permanecer em silêncio e falar somente em juízo (Id 134137534 - Pág. 76-78).

Por sua vez, DANIELY, ao ser interrogada pela autoridade policial (Id 134137534 - Pág. 84-85), confessou o uso da carteirinha de visitante falsa, para conseguir adentrar na PCE e realizar visita a seu marido, alegando que a perdeu a carteira legítima e, por isso, a sua sogra mandou uma pessoa desconhecida lhe entregar este documento.

As carteiras falsas foram apreendidas (Id 134137534 - Pág. 20) e submetidas à perícia de documentoscopia (Id 134137536 - Pág. 25), cujo laudo ainda não está disponibilidade no sistema ATENA/POLITEC.

Submetidas a audiência de custódia, a prisão em flagrante das denunciadas foi convertida em preventiva, a qual foi substituída por domiciliar com aplicação de medidas cautelares, dentre elas, o monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Em consulta aos antecedentes criminais, observa-se que ambas as denunciadas são tecnicamente primárias, por outro lado, verifica-se que a conduta aqui narrada, não se trata de conduta isolada em suas vidas.

Dos antecedentes criminais da denunciada DEBORA (Id 134146849), observa-se que a referida denunciada foi presas novamente nas datas de 08 e 22/10/2023, pela prática do delito de uso de documento falso (APFD n.o 1017311- 72.2023.8.11.0042 e n.o 1018101-56.2023.8.11.0042), tentando adentrar em mais duas oportunidades com documentação falsa no mesmo local narrado nesta exordial acusatória, mesmo estando em prisão domiciliar e contrariando a ordem judicial de não ingressar em qualquer presídio do Estado.

Dos antecedentes da denunciada DANIELY (Id 134146851), verificou-se em data anterior, mais precisamente no dia 20/08/2023, foi presa em flagrante, quando tentava ingressa no presidio em poder de substâncias entorpecentes (1014068- 23.2023.8.11.0042 20/08/2023), e, como se não bastasse, após o fato objeto desta ação, DANIELY repetiu a tentativa de ingresso na PCE com documento falso, conforma APF 1017277- 97.2023.8.11.0042, autuado em 08/10/2023.

III – DO PEDIDO

Em face do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
DEBORA DOS SANTOS e DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA
, dando-as como incursas nas sanções no artigo 304 pelo uso de documento falso (tipificado no art. 297), ambos do Código Penal, devendo as denunciadas serem condenadas pelo uso de documento falso (art. 304 do CP), em razão do princípio da consunção.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e as condenou nos termos da exordial, em decisão assim exarada:

Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denunciou
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA e DEBORA DOS SANTOS
já qualificado nos autos, como incurso do artigo 304, “caput” do CP, porque

“...no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 11h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, n.o 400, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, as denunciadas DÉBORA e DANIELY fizeram uso de documentos públicos falsos, consistentes no uso de carteiras individuais de visitante, todas contrafeitas, com o intuito de ingressarem no estabelecimento penal...”.

A denúncia foi recebida, sendo as acusadas citadas e apresentando suas respostas à acuação.

Na instrução criminal foram inquiridas as testemunhas, sendo a acusada DÉBORA apenas qualificada, já que manifestou o desejo de ficar em silêncio.

Registro que a defesa da acusada DANIELY pugnou pela dispensa de seu interrogatório judicial, pelo fato dela estar com problemas técnicos de conexão impossibilitando sua continuidade ao ato, além de desejar exercer o direto de permanecer em silêncio, o que foi acolhido por não vislumbrar qualquer prejuízo para sua defesa, partindo-se para os debates orais.

O órgão do Ministério Público, em sede de alegações finais orais, pugnou pela procedência da denúncia.

Por sua vez, em suas alegações finais orais a defesa pugnou pela absolvição das acusadas, sob o argumento de que os documentos objetos dos autos seriam falsificações grosseiras, portanto as condutas atípicas.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de ação penal objetivando apurar no presente processado a responsabilidade criminal de

DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA e DEBORA DOS SANTOS
, pela prática do delito tipificado na denúncia, conforme abaixo analisarei de forma pormenorizada.

De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida ao crivo jurisdicional.

Ante a ausência de preliminares, passo a analisar o mérito.

Para a condenação criminal se faz necessária à conjugação da
materialidade e autoria
, desta conjugação obtém-se a responsabilização criminal.

Pois bem. A
materialidade
do crime imputado ao denunciado está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial, bem como demais documentos acostados nos autos.

O mesmo também se pode dizer em relação à
autoria
delitiva, senão vejamos:

Ao ser inquirida judicialmente, a testemunha policial penal
DELZA PEDROSO
disse trabalhar na Penitenciária Central do Estado (PCE), lotada no setor de Raio X.

Explicou que para adentrar ao presídio, obrigatoriamente, todo visitante precisa ter uma carteira de visitante, sendo que há época da prisão das acusadas essa conferência era feita por meio da numeração contida no código de barras da carteira de visitante. E que atualmente existe um aparelho que faz a leitura do QR Code existente na carteira, visando constatar a autenticidade do documento junto ao Sigepen.

Fez saber que no dia do fato, no momento em que as acusadas apresentaram suas carteiras de visitante, em razão de sua experiência profissional, foi possível perceber a falsificação dos documentos, pois se tratam de cópias apresentando divergências no carimbo, assinatura, brasão, dentre outas discrepâncias com relação à sua autenticidade.

Ato seguinte, as carteirinhas foram encaminhadas ao setor de inteligência para que fosse consultada a autenticidade das numerações de identificação das carteiras de visitantes das acusadas, sendo constatado que as numerações se referiam a carteiras de pessoas diversas.

Ao serem descobertas, as acusadas alegaram que um indivíduo as teria abordado, afirmado que elas poderiam adentrar no presídio utilizando os documentos falsificados.

A testemunha policial penal
RAFAELA CRISTINA ARAÚJO, por sua vez,
disse que as carteiras dos visitantes possuem QR Code, por meio do qual a checagem da autenticidade deveria ser feita, mas que pelo fato da PCE não dispor de meios para realizar essa checagem de imediato, há necessidade de essa verificação seja feita pelo setor de inteligência, mediante solicitação.

Deu conta de que no dia do fato, a depoente desconfiou da conduta da acusada DANIELY, porque esta, ao ser entrevistada, não soube sequer informar o nome do detento que visitaria.

Com relação à acusada DEBORA, a própria experiência levou a depoente a concluir que ela não possuía perfil de uma pessoa que faz visita no presídio.

Diante disso, a depoente encaminhou as carteiras de visitantes das acusadas para o setor de inteligência, que constatou suas falsificações.

Por fim, disse que à primeira vista, por simples leitura, não era possível constatar as falsificações das carteiras de visitantes das acusadas.

Em seu interrogatório judicial, a acusada
DEBORA DOS SANTOS
permaneceu em silêncio.

De outro modo, a defesa da acusada
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA
pugnou pela dispensa de seu interrogatório, pois, além dela estar com problemas técnicos para participar da audiência por videoconferência, também utilizaria de seu direito de permanecer em silêncio.

Esse foi o conjunto probatório produzido.

Analisando o conjunto probatório, não merece acolhimento a alegação defensiva de que as condutas das acusadas seriam atípicas pelo fato dos documentos apresentados se tratarem de falsificações grosseiras.

Com efeito, a falsificação grosseira, por sua natureza, é desprovida de potencialidade para causar dano à fé pública, pois é de fácil percepção ao homem comum.

Todavia, no caso dos autos a qualidade da falsificação da documentação apresentada pelas acusadas certamente possui potencial lesivo.

Que pese a testemunha policial penal Delza ter percebido a falsificação das carteirinhas, ainda assim precisou consultar o setor de inteligência para atestar a falsificação, a demostrar a existência de dúvida quanto à autenticidade dos documentos. Demais disso, foi contraditória quanto à forma em que essas carteiras eram submetidas ao controle do presidio.

A testemunha Angela, por sua vez, foi convicta em dizer que por simples leitura não era possível constatar as falsificações das carteiras de visitantes das acusadas, justamente por isso ditos documentos precisaram ser encaminhados o setor de inteligência, que constatou as falsificações.

Devemos destacar que a conduta das acusadas apenas foi descortinada porque a policial penal acima citada, baseada na experiência, desconfiou da atitude e das reais intenções das acusadas, incompatível àquelas normalmente apresentadas pelos visitantes.

Nesse particular, destacou que a acusada DANIELY, quando entrevistada pela testemunha, não soube informar sequer o nome da pessoa que visitaria no presídio.

Já a acusada DEBORA, a suspeita decorreu do fato dela não apresentar o perfil de uma pessoa que de fato faz visitas no presídio.

Conforme se vê, em ambos os casos, a policial penal não detectou de plano que as carteiras apresentadas pelas acusadas eram falsificadas, sendo estas encaminhadas ao setor de inteligências para verificação. E isto ocorreu justamente pela desconfiança externada nas condutas das visitantes, fruto da perspicácia e experiência da testemunha no decorrer de seu labor.

Logo, não temos qualquer dúvida de que as documentações apresentadas pelas acusadas possuem o condão de causar dúvida não só a uma pessoa comum, como também a uma profissional da área de segurança pública que enfrenta diariamente situações dessa natureza, que neste caso precisou de um setor especializado para poder atestar a falsificação das carteiras apresentadas pelas acusados, de modo não se poder falar em falsificação grosseira, motivo pelo qual não há como reconhecer a atipicidade de suas condutas. A propósito: (...).

Desse modo, no cortejo das provas produzidas nos autos não há se falar em ausência de prova suficiente

para o decreto condenatório das acusadas quanto à prática do crime a elas imputado no presente feito das provas acarreadas ao feito, a exemplo do testemunho judicial das policiais penais, em especial da Sra. ANGELA, a qual relatou como ocorreu o fato de forma clara e detalhada, como também pelo laudo pericial, em que forma constatadas as falsificações dos documentos apresentados pelas acusadas.

Conforme se vê, a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, se harmoniza e ratifica as evidências produzidas na fase inquisitorial, não subsistindo qualquer dúvida de que as acusadas incorreram no crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do CP, devendo por este crime serem condenadas.

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. I do CP (MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO)

Reconheço a atenuante da menoridade em favor da ré DANIELY, uma vez que na data do fato possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA
para
CONDENAR
as acusadas
DANIELY BEATRIZ TIBALDI DA SILVA e DEBORA DOS SANTOS
, qualificadas nos autos, como incurso nas sanções do artigo 304 do CP.

Irresignada, a defesa das acusadas postula as suas absolvições por atipicidade material da conduta, sob a alegação de que
a falsificação nas carteirinhas de visitantes foi indiscutivelmente grosseira e que a perícia foi apenas para confirmar a detenção, tanto que feita após o flagrante delito, como forma de validação da ocorrência.

O tipo penal em comento, cuja prática é imputada a
Daniely Beatriz Tibaldi da Silva
e
Débora dos Santos
, possui a seguinte redação:

Uso de documento falso – Art. 304: Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. Art. 298: Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

Segundo expõe a denúncia, as acusadas cometeram o delito de uso de documento falso ao tentarem adentrar nas dependências da Penitenciária Central do Estado, utilizando-se de carteiras individuais de visitantes contrafeitas.

Em ambas as etapas procedimentais,
Débora dos Santos
exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Daniely Beatriz Tibaldi da Silva
, por sua vez, permaneceu em silêncio em juízo, porém, no interrogatório extrajudicial, relatou que:

Na data de hoje, por volta das 8hs, foi à Penitenciária Central do Estado para visitar seu marido; Que
confessa ter feito uso de uma carteirinha de visitante falsa para conseguir adentrar ao local
; Que indagada sobre o motivo de ter usado o documento falso, alega que perdeu a carteirinha legítima; Que indagada sobre onde adquiriu este documento falso, respondeu que a mãe de seu marido quem mandou uma pessoa desconhecida lhe entregar esse documento falso para que a interrogando pudesse visitar seu marido na data de hoje; Que indagada se pagou algum valor no documento, afirma que não pagou, pois recebeu o documento de outra pessoa desconhecida; Que afirma que pegou esse documento falso na data de hoje; Que indagada se estava junto com Pamella Cristinna De Souza, Geovana Viana Moraes, Debora Dos Santos e Rosilei Conceição Evangelista de Souza, no momento em que adentrou ao presídio, respondeu que não e afirma que direcionou-se ao presídio sozinha, de uber, e quando chegou no local, estas mulheres já estavam lá sentadas; Que indagada se estava de posse de porção de substância análoga à maconha, no momento em que adentrou no presídio, respondeu que não estava com droga e afirma que estava apenas com o documento falso; Que indagada se tentou adentrar com algum material eletrônico dentro do presídio, respondeu que não; Que afirma que apenas estava levando comida para seu marido na prisão; Que foi revistada no presídio e não estava com nada ilícito, além do documento falso; Que afirma ter duas filhas, sendo uma de quatro anos de idade e uma de um ano e sete meses
.

Consoante argumenta a defesa,
a conduta das apelantes não representou prejuízo à fé pública, pois foi facilmente percebida pela policial penal Delza Pedroso Santana, que, em nenhum momento disse ter conseguido ser ludibriada ao visualizar as carteirinhas apresentadas, tamanha falsidade que se verificava
.

Na audiência de instrução e julgamento, a referida testemunha relatou como se ocorreu a abordagem das apelantes e a identificação da contrafação:

Todos os visitantes, quando adentram na unidade, é feito uma checagem visual e também uma checagem no sistema SIGEPEN. Aí os códigos de barras que eles utilizam, eles fazem uma cópia de uma outra carteirinha, e aí quando faz a checagem no SIGEPEN, não vai bater com a identidade que ela está usando. Todo visitante tem uma carteirinha com fotografia digital. Agora é QR code, facilitou. Na época não tinha leitor.
Percebemos que a carteirinha era falsificada pela numeração dela
. Quando você digitava todo o código de barra dava o nome de outra pessoa. Toda carteirinha é verificada, uma por uma. O delas deu como sendo de outra pessoa. Esse fato é recorrente. Não lembra das acusadas de outra visita. Elas justificaram que uma terceira pessoa arrumou toda a documentação para elas.
Como a gente não tinha como fazer a leitura na hora da carteirinha para saber se era falsificada, pois não tinha aparelho na época,
aconteceu porque foi muito grosseiro
. Era uma cópia da cópia. Era um erro tão grosseiro que até a olho nu a gente conseguia verificar que havia que o papel que elas utilizaram não era o mesmo da que é confeccionada a carteira. Foram vários erros grosseiros, assim... que ficavam muito na cara. A assinatura do diretor não era a mesma. Não consigo ver pelo celular. Mas pegando a olho nu a gente percebe o carimbo do diretor, e quando tira a cópia, perde o carimbo. Fica com lisura. Copiam a assinatura do diretor, e a olho nu conseguimos ver que é uma cópia.

No dia da visita, todos os visitantes passando pela entrada e
os policiais penais que ficam ali têm mais conhecimento desses erros, porque são em todos os plantões que recebemos os familiares. Toda semana temos a rotina. Temos um certo conhecimento dos fatos que chamam mais atenção
. Pode acontecer de algumas passarem batidas.
Percebi pela foto e assinatura que eram falsas. Vi que a foto estava colada, que era uma montagem. Percebemos que era replastificado. Quando ela vem da SEJUD ela vem com um carimbo em cima do plástico, além da assinatura, além do QR

code. O carimbo é um brasão da Secretaria do Estado em cima da plastificação. Quando fazem a cópia da cópia a gente percebe tudo isso aí, que não é mesmo original. São erros tão grosseiros que rapidamente qualquer pessoa veria. Ainda mais um servidor que já está ali bem treinado para identificar esse tipo de situação.
Hoje nós temos um setor que já faz o boletim de ocorrência quando acontece. Na época a gente conduzia elas para o setor para ser feito o boletim de ocorrência. Assim que a gente detectava a gente já solicitava para o setor de inteligência e ele já mandava confirmando que era falso e a gente anexava junto com a carteirinha falsa para fazer o boletim de ocorrência. A gente já ia já com essa informação de que a carteirinha não era verdadeira, que era falsa. E já vinha a identificação de quem era a pessoa correta do documento
[retirado do recurso de apelação criminal, em consonância com a mídia digital].

A tese defensiva de crime impossível por impropriedade do objeto (falsificação grosseira) não merece guarida.

Ressalto que a consumação do crime de uso se dá no momento da apresentação do documento falso, independentemente da obtenção de qualquer tipo de proveito, tratando-se de um delito formal.

Conforme relatado pela testemunha, após as acusadas apresentarem a carteirinha de visitante para entrada na Penitenciária Central do Estado, a falsificação foi identificada a partir da digitação da numeração constante no documento adulterado no sistema SIGEPEN.

De acordo com o laudo documentoscópico, elaborado pela Politec, as seguintes irregularidades foram constatadas:

·

Divergências no layout, no tamanho e tipo de letra;

·

Em comparação com as peças padrão encaminhadas, as peças questionadas divergem quanto ao tipo de impressão e;

·

Nos documentos questionados, as assinaturas e os carimbos estão impressos, o que difere dos padrões, onde o suporte é impresso e, em seguida, as assinaturas e marcas dos carimbos são lançadas nos suportes
.

Embora, como alega a defesa, a policial penal tenha mencionado que a falsificação era grosseira, seu relato também indica que, devido à natureza rotineira do crime para os agentes, a experiência deles facilita a identificação da contrafação, o que não significa dizer que ela seria prontamente detectada por qualquer pessoa.

É verdade que, para caracterização do crime, é indispensável que a adulteração possua potencialidade lesiva, sob pena de a impropriedade do objeto descaracterizar o delito.

Contudo, entende-se como grosseira a falsidade que pode ser percebida por
toda e qualquer pessoa que manuseie o documento
, circunstância não verificada no presente caso em que a adulteração foi identificada por policiais penais, os quais têm familiaridade com a carteirinha de visitante usada para ingresso ao presídio, haja vista lidarem com ela com frequência diária.

Consequentemente, não é possível cogitar a absolvição das apelantes por atipicidade da conduta do crime de uso de documento falso, com base na alegação de falsidade grosseira.

Ao caso aplicáveis as seguintes jurisprudências:

A falsificação quando não é capaz de enganar o homem médio, é grosseira. O fato de os policiais desconfiarem da falsidade ao visualizar o documento, não torna a falsificação grosseira e o crime impossível
[TJDF. Acórdão n. 1110450, 20170310167637APR, Des. Rel. Jair Soares, 2a TURMA CRIMINAL, Julgado em: 19/07/2018, DJe: 24/07/2018].

Não há que se falar em falsificação grosseira pelo simples fato de que policiais, habituados às diligências rodoviárias, tenham percebido que a Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo recorrente fugia ao padrão daquelas regularmente emitidas, pois o referido documento possui o condão de substituir a carteira de identidade de registro civil, logo, poderia ter sido utilizada com esse fim, sendo, consequentemente, ludibriadas pessoas outras, não experts
[TJPR, AP 824714-7, 2a C.Crim., Rel. José Mauricio Pinto de Almeida, julg. 26.01.2012].

Pelo exposto, conheço o recurso e
o

desprovejo
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024